Tribunal: TJSP
Processo: 1005103-76.2018.8.26.0248
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Juros remuneratórios. Possibilidade, em qualquer hipótese, de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Juros remuneratórios. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média se verificada abusividade (tema 234). Comissão de Permanência. Inadmissibilidade de cobrança cumulada com outros encargos remuneratórios e moratórios. Súmulas 30, 294 e 296 do E. Superior Tribunal de Justiça (tema 52). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001000913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1005103-76.2018.8.26.0248/50000,
da
Comarca
de
Indaiatuba, em que são agravantes RODOLFO ALEXANDRE
BARROTI (JUSTIÇA GRATUITA) e ANA PAULA SCHENDES
BARROTTI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005103-76.2018.8.26.0248/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1005103-76.2018.8.26.0248/50000
COMARCA: INDAIATUBA (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: RODOLFO ALEXANDRE BARROTI E ANA PAULA
SCHENDES BARROTTI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 37.929
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000.
Capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade.
Previsão de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e
247). Juros remuneratórios. Possibilidade, em
qualquer hipótese, de correção para taxa média se
verificada abusividade (tema 234). Comissão de
Permanência.
Inadmissibilidade
de
cobrança
cumulada com outros encargos remuneratórios e
moratórios. Súmulas 30, 294 e 296 do E. Superior
Tribunal de Justiça (tema 52). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por RODOLFO ALEXANDRE BARROTI E ANA PAULA SCHENDES
BARROTTI contra decisão que, em embargos à execução,
negou seguimento a Recurso Especial, pois o V. Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005103-76.2018.8.26.0248/50000 - Voto no
3
recorrido observou as orientações estabelecidas no E.
Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos
973.827/RS,
1.112.879/PR,
no
1.112.880/PR,
1.058.114/RS e no 1.063.343/RS, julgados sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega a necessidade de
perícia contábil, indispensável em contratos de adesão
como o discutido, para a verificação adequada dos
valores devidos. Aduz a impossibilidade da cobrança de
juros
capitalizados,
pela
ausência
de
pactuação
expressa. Indica que a taxa de juros remuneratórios
praticada é abusiva devendo ser reconhecida sua
nulidade.
Assinala,
ainda,
que
a
comissão
de
permanência cumulada com outros encargos é prática
ilegal.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005103-76.2018.8.26.0248/50000 - Voto no
4
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no 973.827/RS, sob o regime dos recursos repetitivos,
o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu ser
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000,
desde
que
expressamente
pactuada,
acrescentando que a previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
já permite a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Nos julgamento dos Recursos Especiais no
1.112.879/PR e no 1.112.880/PR, sob o regime dos
recursos repetitivos, a mesma corte decidiu que, se
for verificada a abusividade nos juros remuneratórios
contratados, é possível a aplicação da taxa média de
mercado, divulgada pelo Bacen.
E, julgados os Recursos Especiais nos
1.058.114/RS e no 1.063.343/RS, sob o regime dos
recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça decidiu que é considerada válida a pactuação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005103-76.2018.8.26.0248/50000 - Voto no
5
de cláusula de comissão de permanência desde que não
cumulada com a correção monetária e com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios na forma
antes consolidada na Súmula 30 (“A comissão de
permanência
e
a
correção
monetária
são
inacumuláveis”), Súmula 294 (“Não é potestativa a
cláusula
contratual
que
prevê
a
comissão
de
permanência, calculada pela taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa
do contrato”) e Súmula 296 (“Os juros remuneratórios,
não cumuláveis com a comissão de permanência, são
devidos no período de inadimplência, à taxa média de
mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil,
limitada ao percentual contratado”). Confira-se a fls.
247/252.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 195/204) está em perfeita sintonia com a
orientação
superior,
ao
concluir
pela:
(a)
possibilidade da capitalização de juros, por se cuidar
de contrato firmado posteriormente à Medida Provisória
no 1.963-17/2000, com expressa pactuação, decorrente
da previsão de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal; (b) manutenção das taxas de
juros remuneratórios pela ausência de abusividade no
caso concreto; e (c) validade da pactuação da comissão
de permanência porque não cumulada com outros encargos.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Assim,
somente na eventualidade da afirmação e comprovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005103-76.2018.8.26.0248/50000 - Voto no
6
afronta aos limites estabelecidos pelo CMN é que os
encargos contratados poderiam ser reduzidos, o que,
entretanto, não ocorre no caso presente (...) E, da
análise
do
contrato
entabulado
entre
as
partes
constata-se das fls. 98/100 Terceira - Encargos
Financeiros - a previsão da taxa mensal de 1,2% e
anual de 15,39%, sendo esta última superior ao
duodécuplo da taxa mensal, de modo que não há se falar
em abusividade. Quanto a comissão de permanência de se
previsão contratual e, não mais existindo discussão
quanto a vedação de sua cobrança cumulada, seja com
juros remuneratórios, seja com os juros moratórios e
com a multa contratual; posto que o que se permite é a
soma de todos os encargos previstos no contrato como
limite para a aplicação da comissão de permanência,
mas nunca sua cumulação (Súmula 472 do STJ). Na
hipótese em análise constata-se que há expressa
previsão, para o caso de inadimplemento da cobrança de
Comissão de permanência pela taxa média de mercado do
dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129 de
15.05.06 do CMN, em substituição aos encargos da
normalidade pactuados Cláusula quarta (fls. 100).
Assim, observa-se, que no caso é possível a cobrança
de comissão de permanência, eis que expressamente
contratada e, no caso não havendo que se falar em
indevida cumulação com demais encargos” (fls.200,
202/203).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005103-76.2018.8.26.0248/50000 - Voto no
7
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO